Tribunal: TJES
Processo: 5007876-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYLLAN WILSON VICENTE DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007876-14.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RAYLLAN WILSON VICENTE DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 329 do Código Penal, cuja liberdade provisória foi concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e arbitramento de fiança no valor de R$ 3.000,00. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia exclusivamente em razão da impossibilidade financeira de pagamento da fiança, alegando hipossuficiência econômica do paciente, trabalhador rural diarista, sem renda fixa, além da inexistência de fundamentos para decretação da prisão preventiva. Requer a dispensa da fiança e a concessão definitiva da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada é compatível com o art. 5º, LXVI, da Constituição Federal e com o art. 350 do Código de Processo Penal, diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente e da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura que ninguém será mantido preso quando admitida a liberdade provisória, com ou sem fiança, vedando a manutenção da segregação cautelar fundada exclusivamente na incapacidade econômica do acusado.

O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança quando demonstrada a impossibilidade econômica do acusado de arcar com o valor arbitrado.

A hipossuficiência econômica do paciente resta demonstrada pelas circunstâncias pessoais constantes dos autos, notadamente sua condição de jovem trabalhador rural diarista, sem renda fixa formal, residente em zona rural.

A permanência do paciente no cárcere após o arbitramento da fiança reforça a incapacidade concreta de adimplemento da obrigação financeira imposta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o não pagamento da fiança, isoladamente, não justifica a manutenção da prisão cautelar quando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que o decurso do prazo sem recolhimento da fiança autoriza a presunção de hipossuficiência econômica, impondo a concessão da liberdade provisória sem fiança.

Os delitos imputados ao paciente possuem reduzida gravidade abstrata, sendo suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas pelo juízo de origem.

A manutenção da prisão unicamente em razão da incapacidade financeira do acusado configura discriminação por condição econômica e transforma a fiança em mecanismo de segregação por pobreza, em afronta à dignidade da pessoa humana e à isonomia.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007876-14.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RAYLLAN WILSON VICENTE DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
. No mérito, verifico que a ordem deve ser concedida em definitivo.

Conforme relatado, a controvérsia reside na legalidade da manutenção da custódia do paciente decorrente, única e exclusivamente, do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança (R$ 3.000,00), após ter sido reconhecida a desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.

A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXVI, que
“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”
.

Na mesma vertente, o artigo 350 do Código de Processo Penal preconiza que, verificada a impossibilidade econômica do acusado em arcar com a fiança por força de sua pobreza, poderá o magistrado conceder-lhe a liberdade, sujeitando-o às obrigações legais pertinentes.

No caso em apreço, a hipossuficiência do paciente restou cabalmente demonstrada. Trata-se de jovem de 18 anos de idade, residente em zona rural e trabalhador rural diarista na colheita de café, sem renda fixa formal. A própria permanência no cárcere após o arbitramento da medida reforça a sua real incapacidade de adimplemento da obrigação financeira imposta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o não pagamento da fiança, isoladamente, não justifica a manutenção da segregação cautelar quando ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, transcrevo o precedente da Corte da Cidadania:

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção/decretação da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastados os requisitos/pressupostos da prisão preventiva pelo Magistrado, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar. [...] (STJ; HC n. 449.851/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 26/10/2018).

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha da mesma orientação jurisprudencial, assentando que o transcurso do prazo de 72 horas sem o recolhimento do montante faz presumir a situação de hipossuficiência do preso, nos termos da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES:

HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. RÉU HIPOSSUFICIENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. O recolhimento da fiança não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, mormente quando se verifica que o mesmo é hipossuficiente. 2. Decorrido mais de 72 horas do arbitramento da fiança e não tendo o paciente condição financeira para arcar com o pagamento, por força do art. 350, do Código de Processo Penal, não pode permanecer segregado provisoriamente, sendo imperiosa a concessão da liberdade provisória sem fiança. 3. Ordem concedida. (TJES; HC 0037188-67.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Elisabeth Lordes; Julg. 05/02/2020; DJES 17/02/2020).

Ademais, verifica-se que os delitos imputados ao paciente (artigo 309 do CTB e artigo 329 do CP) possuem reduzida gravidade abstrata. As demais medidas cautelares de natureza real e pessoal anteriormente estabelecidas — tais como a proibição de conduzir veículo automotor sem habilitação e a obrigação de comparecimento aos atos processuais — mostram-se perfeitamente adequadas e suficientes para resguardar a efetividade do processo e a ordem pública.

Dessa forma, admitir a subsistência da prisão unicamente pelo fator econômico equivaleria a chancelar uma inadmissível discriminação por condição social e financeira, transformando a fiança em mero mecanismo de segregação por pobreza, o que atenta contra a dignidade do ser humano e a isonomia.

Por tais razões, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a confirmação integral da tutela de urgência outrora deferida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONCED
O
DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para o fim de exonerar o paciente
RAYLLAN WILSON VICENTE DA CRUZ
do pagamento do valor arbitrado a título de fiança.

Ficam integralmente mantidas as demais medidas cautelares alternativas impostas pelo juízo de origem.

Advirta-se o paciente de que eventual descumprimento injustificado das referidas obrigações poderá ensejar a reavaliação judicial e a imposição de providências mais gravosas, inclusive a decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.